Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-14.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003396-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), NARJARA DE BAIRROS - CPF: 966.441.681-91 (EMBARGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (EMBARGANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (EMBARGANTE), REGINA CELIA SOUZA PEREIRA - CPF: 928.141.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA CELIA SOUZA PEREIRA - CNPJ: 36.241.955/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reconheceu a nulidade da citação da executada e anulou os atos processuais posteriores, determinando nova citação pessoal. Os embargantes alegam omissão quanto ao argumento de que a citação teria ocorrido em endereço considerado válido em outro processo judicial, e pugnam pela atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à suposta validade da citação por AR, diante da alegada ciência da parte citanda sobre o endereço utilizado, e se tal argumento poderia alterar o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de validade da citação, afastando-a com base em documentação que comprova a alienação do imóvel antes da data da tentativa citatória e a assinatura do AR por pessoa estranha à lide.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, para a validade da citação de pessoa física por correio, é necessária a entrega da correspondência diretamente ao citando.

5. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da causa, não havendo nos autos obscuridade, contradição, omissão ou erro material a justificar a integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

“1. A citação de pessoa física por AR é nula quando realizada em endereço anteriormente alienado pela parte e recebida por terceiro estranho à relação processual. 2. A alegação de validade da citação em razão de endereço utilizado em outro processo não afasta a nulidade reconhecida, quando comprovada a perda da posse do imóvel antes da tentativa citatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 248, §1º, e 280.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2023670/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/05/2022, DJe 20/06/2022; TJMT, Embargos de Declaração Cível 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração, com efeitos infringentes,
opostos por
CID IMÓVEIS EIRELI - EPP
e
SERGIO ADIB HAGE
, contra acórdão proferido por esta Câmara por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1023839-96.2021.8.11.0041.

No referido julgamento, foi reconhecida a nulidade da citação da executada
NARJARA DE BAIRRO,
razão pela qual foram anulados todos os atos processuais subsequentes à mencionada citação, com a consequente determinação de expedição de novo mandado de citação pessoal.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de vício de
omissão
, ao fundamento de que a decisão embargada não teria se manifestado quanto à validade da citação realizada por meio de Aviso de Recebimento (AR), no mesmo endereço constante em outros autos (Processo nº 1045669-10.2022.8.11.0001), que tramita no 7º Juizado Especial de Cuiabá, conforme sustentado nas contrarrazões registradas sob o ID nº 281717856.

Sustentam, ainda, que a parte embargada teria atuado com má-fé, ao pretensamente alterar a verdade dos fatos, motivo pelo qual requerem a aplicação da sanção prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada e, em decorrência, atribuídos efeitos infringentes ao recurso,
com o desprovimento do agravo de instrumento
, sob o argumento de que a citação da executada teria se operado validamente, haja vista que realizada em endereço reconhecidamente correto, inclusive utilizado em outro processo.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 292959369) nas quais sustenta a inexistência de vícios na decisão impugnada, além de alegar o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração, com efeitos infringentes,
opostos por
CID IMÓVEIS EIRELI - EPP
e
SERGIO ADIB HAGE
, contra acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento manejado nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1023839-96.2021.8.11.0041,
que reconheceu a nulidade da citação da executada
NARJARA DE BAIRROS
e, por consequência, anulou todos os atos processuais praticados posteriormente à referida citação e determinou a expedição de novo mandado de citação pessoal.

Verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo a parte legítima e adequada a via eleita.
Conheço, portanto, do recurso.

Os embargos de declaração constituem remédio processual de índole estritamente declaratória, prestando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem podem ser utilizados como sucedâneo de recurso próprio, salvo quando constatados efetivamente os vícios previstos em lei.

No caso concreto, os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de
omissão
quanto ao argumento exposto nas contrarrazões do agravo de instrumento, no sentido de que a executada, ora embargada, teria sido validamente citada em outro processo judicial, em trâmite perante o 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá, no
mesmo endereço
utilizado na presente execução, o que, segundo defendem, reforçaria a regularidade do ato citatório também no presente feito. Vejamos:

“Ademais, nos autos do processo nº 1045669- 10.2022.8.11.0001, movido pelo Condomínio Florais Cuiabá, a Agravante foi validamente citada no mesmo endereço, tendo inclusive firmado acordo judicial, sem qualquer alegação de vício na citação, demonstrando ciência inequívoca do local de domicílio.” (Id. 281717856 – Pág. 3).

Tal argumento, no entanto, não foi desconsiderado pela Turma Julgadora. Ao contrário, o acórdão embargado fundamentou-se em
prova documental robusta
, especialmente no contrato de compra e venda acostado aos autos (ID. 267233799), o qual comprova que o imóvel em questão foi
alienado em 09/11/2018
, ou seja,
quatro anos antes
da citação por meio de Aviso de Recebimento (AR) nos presentes autos.

A eventual existência de citação válida em outro processo judicial, ainda que no mesmo endereço, não tem o condão de convalidar automaticamente nova citação posteriormente realizada nesse local, especialmente quando há nos autos prova documental suficiente a demonstrar a alteração do domicílio da parte citanda anteriormente à nova tentativa de citação.

Ressalte-se, ainda, que a circunstância de a executada ter sido citada em outro processo, no mesmo endereço, é insuficiente para afastar, por si só, a nulidade processual reconhecida no presente caso, sobretudo diante da prova inequívoca de que o endereço já não lhe pertencia à época da citação, conforme demonstrado por documentos hábeis. Ademais,
restou comprovado que o AR foi assinado por pessoa absolutamente estranha à relação jurídica processual
, o que reforça a nulidade do ato citatório.

Nesse contexto, o acórdão embargado concluiu, de forma expressa e fundamentada, que:
“
A documentação acostada aos autos comprova que a agravante vendeu o imóvel situado à Rua São Sebastião, n.º 1617, Apartamento 1603, Bloco 1, Bairro Goiabeiras, ainda no ano de 2018, conforme contrato particular de compra e venda firmado em 9 de novembro de 2018 (Id. 166608577 – Págs. 1/5 – autos de origem).

Não obstante, a citação foi efetivada nesse endereço em 31.10.2022, aproximadamente quatro anos após a alienação do imóvel,
tendo o AR sido assinado por terceira pessoa (Vilmara C. Corrêa), sem qualquer comprovação de vínculo com a agravante
(Id. 103880693 – autos de origem).”

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015"

(REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide
, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte
no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente.
4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2023670 SP 2021/0359992-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). (grifo nosso).

Em conclusão, o acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A fundamentação é
clara e completa
, enfrentando todas as questões relevantes suscitadas pelas partes;
não há contradição interna
nas proposições desenvolvidas;
inexiste omissão
sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia; e
não se verifica erro material
passível de correção.

O que se depreende, em verdade, é que os embargantes pretendem rediscutir o mérito da decisão, buscando ajustá-la à sua compreensão particular da controvérsia. Tal pretensão, contudo, exorbita os limites do instituto dos embargos de declaração, cuja finalidade é exclusivamente sanar vícios formais da decisão judicial, não se prestando à reanálise do conteúdo meritório.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025